Tribunal: TJDFT
Processo: 0002446-91.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal por crime de estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica. O órgão acusatório pleiteia a reforma da decisão, com a condenação do réu, sob o argumento de que as provas nos autos são suficientes para a configuração do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável; (ii) analisar se o princípio do "in dubio pro reo" deve prevalecer diante da insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a condenação penal, o direito brasileiro exige a presença de provas claras e inequívocas da autoria e materialidade delitiva, em observância ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição da República.
4. Diante de inconsistências e incertezas no conjunto probatório, especialmente no que se refere à caracterização da violência sexual e à sua atribuição ao réu, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo", que impõe a absolvição em caso de dúvida razoável.
5. O ônus da prova cabe à acusação, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e, não havendo comprovação suficiente dos fatos alegados, deve-se manter a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige provas robustas e suficientes sobre a autoria e materialidade do crime, em respeito ao princípio da presunção de inocência. 2. Diante de incertezas probatórias, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo", o que conduz à absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput, e 386, VII.